Tribunal: TJDFT
Processo: 0765238-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMUS CRITICANDI. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de absolvição do querelado quanto ao crime de difamação. A embargante alega a existência de contradição, obscuridade e omissão no julgado, sustentando que a publicação em rede social configuraria imputação de fato determinado e ofensivo, extrapolando o direito de crítica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à distinção entre crítica opinativa e imputação fática, ou se o recurso busca apenas a rediscussão do mérito por inconformismo da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no texto da decisão, não se prestando para o reexame de provas ou reforma do julgado por mera divergência interpretativa.
4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da atipicidade da conduta ao concluir que a postagem impugnada, embora irônica, inseriu-se no exercício da liberdade de expressão e do direito de crítica sobre metodologia de ensino, sem a presença do dolo específico de difamar.
5. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado, entre a sua fundamentação e a conclusão, o que não ocorre quando o tribunal adota tese jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
6. Inexiste omissão quando o julgador aborda os pontos centrais da controvérsia, sendo desnecessário rebater minuciosamente cada termo ou argumento acadêmico apresentado, desde que a motivação seja suficiente para sustentar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A crítica veiculada em rede social que utiliza metáforas ou recursos retóricos insere-se na liberdade de expressão e não configura crime de difamação quando ausente dolo específico. 2. A ausência de vício integrativo impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para reexame da matéria ou do conjunto probatório."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, III, e art. 619; Código Penal, art. 139.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 44.930/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 7/10/2014; TJDFT, Acórdão 2052507, 0733816-59.2020.8.07.0001, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025.